Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727660-21.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA SOUSA REIS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIA SOUSA REIS DESPACHO Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por FLAVIA SOUSA REIS e por BRB – BANCO DE BRASILIA S/A contra a r. sentença exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, exarada sob o ID 30574630, pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento, para determinar que o banco réu se abstenha de promover descontos em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela autora, para pagamento de parcelas de empréstimos descontados em conta corrente, e no patamar de 5% (cinco por cento) para o pagamento exclusivo de faturas de cartão de crédito. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 30574638), a autora postula a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa. Nada obstante a autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, o recurso versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". Convém registrar que, no recurso de apelação interposto, o advogado da parte autora não pleiteou a concessão da justiça gratuita. Portanto, mostra-se exigível o recolhimento do preparo do recurso de apelação, devendo ser observada, ainda, a regra inserta no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo a qual o recorrente deverá ser intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, determino a intimação da autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora